Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE LOCADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUE O LOCADOR SEJA EXCLUSIVAMENTE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la".
2. A intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido.
3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o promissário comprador pode exercer os poderes inerentes à propriedade, enquanto não houver eventual rescisão contratual.
4. Desnecessária a intervenção em ação de despejo do credor fiduciário, uma vez que a relação jurídica entre o locador (promissário comprador do imóvel) e o locatário está fundamentada em contrato de locação, sem qualquer relação com a instituição financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.